Tribunal: STF
Processo: RE 91589
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A) EXAME DE PROVA.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXAME DE PROVA, RELATIVA, NO
CASO, A DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE DIVIDA DECORRENTE DE
EMPRESTIMO. B) PREQUESTIONAMENTO. - INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO AUSENTE PREQUESTIONAMENTO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO DO TEMA SUSCITADO PELO RECORRENTE. INOCORRENCIA, POIS, DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 131 DO C. CIVIL E 368 DO CPC. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO